Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA IRRECORRIDA. PEDIDO DE RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIDO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO INADEQUADO. NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a retomada do cumprimento de sentença anteriormente extinto por ausência de bens penhoráveis. Pretende a recorrente a consulta ao CCS, SIMBA, RENAJUD, INFOJUD, SREI, SUSEP, CNSEG e Receita Federal.
2. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995, caberá recurso inominado contra sentença do Juizado Especial. O art. 203, § 1o, do CPC define como sentença o pronunciamento judicial que põe fim à fase de conhecimento ou extingue a execução.
3. A fase de cumprimento de sentença foi extinta por ausência de bens penhoráveis, com arquivamento do feito sem baixa, por meio de sentença proferida em 1o/10/2024. Depois disso, a requerente, por quatro vezes, pediu a retomada do cumprimento de sentença, pedidos indeferidos por decisões interlocutórias de 2/12/2024, 22/1/2025, 31/7/2025 e 15/9/2025.
4. Não houve, portanto, a prolação de nova sentença, mas de decisões interlocutórias que indeferiram a retomada do cumprimento de sentença, sendo inadequado o recurso inominado interposto contra a última dessas decisões.
5. Recurso não conhecido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.